Tribunal: TJDFT
Processo: 0730067-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DO ART. 174 DO CTN NÂO VERIFICADO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória fiscal, se não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art 174 do CTN na espécie, considerando a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a propositura da execução fiscal.
2. A demora na citação, ocorrida quase 10 anos após o despacho que a ordenou, não resulta na prescrição ordinária, haja vista que decorreu da morosidade no mecanismo da Justiça, não de desídia da Fazenda Pública em cumprir as determinações a ela dirigidas.
3.Recurso CONHECIDO E PROVIDO.